Tribunal: TJMT
Processo: 1002283-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002283-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ASCINDINO JOAO DA SILVA - CPF: 107.001.961-53 (AGRAVANTE), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (AGRAVADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVADO), Guilherme Azevedo M. Mendonça (AGRAVADO), M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.985.966/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (AGRAVADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que resulte ofensa à coisa julgada.

In casu, em se tratando de mero erro material na distribuição de honorários sucumbenciais, não há qualquer impedimento para a correção, devendo serem suportados pela parte ré, sucumbente na demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ascindino João da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelos agravados e condenou o exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o excesso de R$ 14.572,62 (quatorze mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos) – id. 157475153 - Pág. 27/29.

Inconformado, o
agravante recorre alegando, em suma,
que a sentença proferida na fase de conhecimento foi de procedência do pedido e que, por evidente equívoco, houve condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa. Assim, resta flagrante o erro material quanto à distribuição das custas, despesas processuais e da sucumbência.

Segue alegando que na fase de cumprimento de sentença, o agravante/autor apresentou os cálculos da condenação com a inclusão das custas, despesas e honorários em seu favor, mas os agravados apresentaram impugnação, negando o reembolso e afirmando que os honorários de sucumbência são devidos, na verdade, ao procurador das empresas agravadas. Aduz que a decisão da impugnação ao cumprimento de sentença equivocadamente não sanou o erro material, negando o reembolso dos gastos processuais do autor e ainda concedeu honorários ao patrono das empresas, declarando excesso de execução. Diante deste cenário, alega ser possível superar o erro material já na fase de cumprimento de sentença, uma vez que não há dúvidas de que a intenção do juízo na fase de conhecimento foi atribuir os ônus sucumbenciais às agravadas. Ao final, requer a reforma da decisão, em especial para sanar o erro material e assim, indeferir na íntegra a impugnação ao cumprimento de sentença aviado pelos agravados.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 158384655)

As informações foram prestadas pela juíza de origem (id. 158645290), mantendo a decisão agravada.

Os agravados apresentaram a contraminuta (id. 161405689).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Ascindino João da Silva
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de preceito cominatório c/c indenização por dano moral e material contra Vero Empreendimentos Ltda., Construtora Lopes S.A. e M. Garzon Eugênio Empreendimentos Imobiliários Ltda., sustentando, em suma, que firmou contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em 26.02.2013, tendo como objeto a unidade autônoma do Empreendimento denominado “Vero”, apto 1306, Torre Dom Bosco, pelo valor de R$ 348.475,52 e prazo de entrega para Janeiro de 2015.

Aduz que decorrido o prazo para entrega do imóvel, este não havia sido concluído, ocorrendo a conclusão somente no mês de Dezembro/2015. Após receber as chaves, constatou que o imóvel não condizia com o descrito no contrato, razão pela qual rejeitou a entrega e pugnou pela adequação/construção do imóvel conforme o previsto no contrato de compra e venda e aditivo, além de pleitear indenização por dano moral e material em razão do atraso na entrega, restituição da taxa de corretagem, bem como da taxa de condomínio e, por último, a condenação ao pagamento de multa contratual em razão da mora.

Após o regular trâmite processual, a d. magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, além do pagamento previsto na cláusula contratual 6.8. e ss. pelo descumprimento contratual; ainda, ao ressarcimento dos valores pagos a título de condomínio, desde o primeiro pagamento até a entrega das chaves. Por fim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, fixada a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 30015572).

Na sequência, as empresas rés, ora agravadas, interpuseram recurso de apelação postulando pela reforma da sentença, que, todavia, foi mantida na íntegra, consoante se observa do v. acórdão (RAC no 0013054-68.2016.8.11.0041), de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – PRAZO EXCESSIVO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atraso excessivo para entrega da obra resulta em abalo moral indenizável. (ex vi – Recurso Repetitivo - REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)
”. (id. 53448324 – autos de origem).

Já na fase de cumprimento de sentença, o autor apresentou os cálculos da condenação com a devida inclusão das custas, despesas e honorários advocatícios em seu favor (id. 55077995).

Os agravados, por sua vez, também apresentaram cumprimento de sentença (id. 55945711), alegando que a decisão julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, entretanto, a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizada.

Ato seguinte, os agravados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelo autor (id. 55946297), alegando excesso de execução, uma vez que não são devidas as verbas honorárias e custas judiciais, tendo em vista que a parte autora teria sido sucumbente, nos termos da sentença.

Em decisão – id. 90189224, a d. magistrada reconheceu que em relação ao cumprimento de sentença manejado pelo autor e seu advogado, Dr. Eduardo Gomes Silva Filho, não haveria título executivo nos autos, vez que a parte autora foi condenada às custas e honorários advocatícios. Por isso, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelas empresas rés e condenou o exequente Ascindino João da Silva, ao pagamento de honorários de 10% sobre o excesso de R$ 14.572,65.

Para evitar tautologia, transcrevo parte da decisão,
in verbis
:

“
(...)

ASCINDINO JOAO DA SILVA e o Dr. EDUARDO GOMES SILVA FILHO, requereram o cumprimento de sentença em relação ao principal e verba honorária (id n. 55077995).

Ao id n. 55945711, o Dr. GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONÇA, requereu o cumprimento de sentença em desfavor de ASCINDINO JOAO DA SILVA, em razão da verba sucumbencial.

As executadas CONSTRUTORA LOPES S.A. e VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, ofertaram impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando o excesso de execução, reputando devida a quantia de R$ 27.161,24.

Pois bem.

Quanto ao pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Dr. EDUARDO GOMES SILVA FILHO, verifica-se que não há em favor desse título executivo nos autos, vez que se trata de advogado do autor, e esse quem foi condenado às custas e honorários, conforme dispositivo supra transcrito, repito: - "Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8o, do Código de Processo Civil". (grifo nosso)

Assim, denota-se evidente excesso de execução, vez que não há em favor dos autores ASCINDINO JOAO DA SILVA e o Dr. EDUARDO GOMES SILVA FILHO, título executivo judicial no que tange a custas e honorários.

De modo que acolho a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelas empresas CONSTRUTORA LOPES S.A. e VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, e condeno o exequente ASCINDINO JOAO DA SILVA ao pagamento de honorários de 10% sobre o excesso de R$ 14.572,65.

Considerando que a CONSTRUTORA LOPES S.A. e VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, embora indicaram o valor devido, não efetuaram o pronto pagamento da parcela incontroversa, determino sua intimação para pagamento no prazo de 15 dias, do montante de R$ 27.161,24, devidamente corrigido, bem como acrescido da multa de 10% e honorários de 10%, sob pena de bloqueio.

Em relação ao pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Dr GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONÇA, determino a intimação da parte devedora ASCINDINO JOAO DA SILVA(nos termos do artigo 513, §2o do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1o do CPC.”
(id. 157475153 - Pág. 27/29).

Aviados embargos declaratórios pelo exequente/agravante, apontando a existência de erro material no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais na fase de conhecimento, estes foram rejeitados pelo magistrado, sob o argumento de que “
não compete ao juízo da execução negar cumprimento a acórdão transitado em julgado, se à época a parte não adotou os meios/recursos pertinentes.
” (id. 92297528).

Inconformado, o
agravante manej
a
o presente recurso de agravo de instrumento, asseverando que
sentença proferida na fase de conhecimento foi de procedência do pedido formulado, restando evidente equívoco na condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Afirma que há flagrante erro material quanto a distribuição das custas, despesas processuais e da sucumbência, nos termos dos arts. 82 e 85 do CPC e que diante deste cenário peculiar, assevera ser possível superar o erro material já na fase de cumprimento de sentença.

Firme em seus argumentos, ao final, postula pela reforma da decisão, em especial para sanar o erro material apontado e assim, indeferir na íntegra a impugnação ao cumprimento de sentença aviado pelos agravados.

Pois bem. Para melhor elucidação dos fatos processuais, transcrevo a parte dispositiva da sentença proferida na fase de conhecimento, vejamos:

“
Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito para CONDENAR as rés:

A indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem moral causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Ao pagamento previsto na cláusula 6.8 e seguintes em favor da parte autora, pelo descumprimento contratual.

Ao ressarcimento dos valores pagos a título de condomínio desde o primeiro pagamento até a entrega das chaves, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 12% ao ano desde cada desembolso.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8o, do Código de Processo Civil
.
” (Id. 30015572 – autos de origem – destaquei).

Os réus interpuseram o recurso de apelação, tendo sido mantida a sentença de parcial provimento (id. 53448324).

Nas razões deste recurso, o agravante pleiteia o reconhecimento de erro material referente à distribuição dos honorários de sucumbência na fase de conhecimento, sob o argumento de que, do ponto de vista lógico-jurídico, não há possibilidade de que o autor fosse condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, uma vez que a sua pretensão foi acolhida.

Com razão. Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença, proferida na fase de conhecimento, foi de parcial provimento dos pedidos formulados pelo autor/agravante. Porém, por evidente equívoco, houve condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do procurador das rés/agravadas.

O art. 85, do Código de Processo Civil dispõe de forma cristalina quanto a distribuição da sucumbência, veja: “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
”

No caso, o equívoco quanto ao responsável pela sucumbência é evidente, não pairando dúvida alguma de que não era a intenção do magistrado condenar o autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Isso, porque, não houve nenhuma fundamentação, direta ou indireta, apontando intenção de condenação da parte vencedora do pleito.

Deste modo, diante de um quadro peculiar, mostra-se possível superar o erro material, ainda que na fase de cumprimento de sentença, uma vez que não há dúvidas de que a intenção do juízo na fase de conhecimento foi de atribuir os ônus sucumbenciais aos vencidos, de forma diversa da literalidade do dispositivo da r. sentença.

Ora, mostra-se ilógico do ponto de vista jurídico-processual, a possibilidade de que o autor fosse condenado com o pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista que a pretensão deduzida na inicial foi acolhida, ainda que parcialmente.

Em razão disso, repito, resta claro que houve um mero erro material no momento da distribuição da sucumbência, razão pela qual, dada a sucumbência mínima do autor, as custas processuais, bem como os honorários advocatícios, deverão ser suportados pela parte ré, ora agravada.

O art. 494, inc. I, do CPC, autoriza a excepcional possibilidade de alterar a sentença após a sua publicação, concedendo ao juiz a oportunidade de corrigir inexatidões materiais ou erro de cálculo, de ofício ou a requerimento da parte, veja:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Daniel Amorim Assumpção Neves explica, inclusive, que essa correção pode ocorrer até mesmo após o trânsito em julgado (Manual de Direito Processual Civil, 14a ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022, p. 854).

No mesmo sentido: "
Erro material ou erro de cálculo. Mesmo depois de transitada em julgado a sentença, o juiz pode corrigi-la dos erros materiais e de cálculo de que padece. Pode fazê-lo ex officio ou a requerimento da parte ou interessado.
" (Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., São Paulo: RT, p. 705).

Nesse trilhar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
” (AgInt no REsp n. 1.743.330/AM, Terceira Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, J. 15.03.2022).

Ainda: “
O erro material, previsto no art. 463, inciso I, do Código de Processo Civil, é um
vício de procedimento

que não macula a substância do julgado, mas pode acarretar a anulação das premissas inexistentes ou equivocadas, notadamente quando há um descompasso entre a vontade do julgado e o que de fato foi redigido
” (REsp 1.294.294/RS, Terceira Turma, julgado em 06.05.2014 - destaquei).

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
ERRO MATERIAL NO RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO: CPC/15.

(...)

4. Exige-se de toda decisão judicial, dentre outros requisitos, a coerência interna entre seus elementos estruturais: a vinculação lógica entre relatório, fundamentação e dispositivo, aos quais, nos acórdãos, deve estar também alinhado o resultado proclamado do julgamento.

5. Embora relacionado ao conteúdo decisório, mas sem com ele se confundir, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e do dispositivo, revelando nítida incoerência interna no acórdão, o que, em última análise, compromete o fim último da atividade jurisdicional que é a entrega da decisão congruente e justa para permitir a pacificação das pessoas e a eliminação dos conflitos.

6. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos
.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
” (REsp n. 1.685.092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, J. 18.20.2020 - destaquei).

“
PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 282 DO STF. INCIDÊNCIA.

(...)

2. Esta Corte tem reconhecido a possibilidade de correção de erro material, de ofício, pelo magistrado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença.

3. Hipótese em que se retificou erro material do comando sentencial quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais.

4. Carece de prequestionamento a análise do erro material relativo à retificação do cálculo exequendo, tema não enfrentado pelo Tribunal a quo, mesmo após provocado via embargos de declaração, não tendo a parte ora agravante, no seu apelo nobre, arguido ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.386.521/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, J. 20.02.2018 – destaquei).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios, em casos semelhantes, guardadas as peculiaridades, segue o mesmo caminho,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA (FASE DE CONHECIMENTO) E CONDENAÇÃO DO VENCEDOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS EM FAVOR DO VENCIDO. ERRO MATERIAL
.

Conforme o artigo 494, inciso I, do CPC, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

No caso dos autos, a sentença proferida na fase de conhecimento (fls. 47/48v; e-fls. 104/107), foi de procedência dos pedidos formulados pela parte autora/agravada. Porém, por evidente equívoco, houve condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador da ré/agravante, no valor de R$1.000,00. Portanto, flagrante o erro material quanto a distribuição da sucumbência
. Ainda, importante destacar que a ré apelou da sentença de procedência, porém seu recurso não foi conhecido (fls. 78/80v; e-fls. 139/144), transitando em julgado em 25/07/2016 (fl. 146; e-fl. 82). Em cumprimento de sentença, o autor apresentou cálculo com a inclusão dos honorários advocatícios, erroneamente fixados em favor do patrono da ré (fls. 84/85; e-fls. 149/150) e a ré apresentou impugnação, afirmando que os honorários de sucumbência são devidos em favor do procurador da empresa.
A sentença do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, corretamente, sanou o erro material verificado e julgou parcialmente procedente a impugnação, sendo esta a irresignação da agravante no presente recurso
. Todavia, merece ser mantida a decisão. (...)”.
(TJRS, RAI no 70084717669, 24a Câmara Cível, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, J. 16.12.2020 - destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADOS AO EMBARGANTE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.

(...)

2. Na hipótese, da leitura da sentença, verifica-se que o pedido foi julgado procedente, por inexistência de título executivo apto a instruir a execução. Dessa forma, é induvidoso que o ônus da sucumbência foi imputado à parte agravada/embargante por erro material, e não em decorrência do princípio da causalidade, sendo, portanto, legítima a correção do erro material contido no dispositivo da sentença e, em consequência, da admissão do processamento da fase de cumprimento de sentença
. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido
.” (TJDFT, RAI n.o 0732082-08.2022.8.07.0000, 6a Turma Cível, Relatora. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 13.02.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO – COISA JULGADA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO
.

O erro material pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem ofensa à coisa julgada ou à preclusão, desde que seja perceptível sem a necessidade de exame acurado da decisão e que evidencia incongruência entre a vontade do julgador e a expressa no julgado
. Embora o voto proferido na fase de conhecimento tenha majorado os honorários para 20%, o fez sobre o valor atualizado da causa e não sobre o proveito econômico obtido nos embargos à execução, configurando claro erro material, pois esse total não implicaria em majoração, mas sim em redução drástica dos honorários fixados em sentença. Reconhecido o erro material e reconhecido que o título executivo formado na fase de conhecimento garante, ao procurador do agravante, o direito aos honorários de 20% sobre o proveito econômico obtido nos embargos à execução.
(TJMS. RAI no 1401445-63.2020.8.12.0000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, J. 31.03.2020 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COISA JULGADA - PRELIMINAR - PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ART. 463, I, DO CPC - ERRO MATERIAL - SANÁVEL A QUALQUER TEMPO
. Conforme determina o art. 463, I, do CPC o mero erro material, poderá ser sanado a qualquer momento, inclusive de ofício, mesmo com o trânsito em julgado da decisão, razão pela qual não há que se falar em preclusão.
Restando configurado o erro material no título judicial executado no momento da distribuição da sucumbência, verifica-se que em razão da sucumbência mínima da parte autora, ora recorrente, as custas processuais e recursais, bem como os honorários advocatícios, deverão ser suportados pela parte ré, ora recorrida
.
” (TJMG, RAI no 1.0702.11.030506-8/002, 18a Câm. Cível, Rel. Des. João Cancio, J. 06.10.2015 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma, tendo em vista a ocorrência de erro material na sentença proferida nos autos no 0013054-68.2016.8.11.0041, no momento da distribuição do ônus sucumbencial, razão pela qual, dada a sucumbência mínima da parte autora, as custas processuais, bem como os honorários advocatícios, deverão ser suportados pela parte ré. Por tal motivo, deve ser julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelos réus, ora agravados.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023